Tribunal: STJ
Processo: 0035544-84.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1070917 - RS(2026/0035544-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
REQUERENTE
: LUIS FERNANDO CHAGAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. PROVA PRÉ-
HABEAS CORPUS
CONSTITUÍDA.
INSUFICIÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetrado o
sem a demonstração
habeas corpus
documental, de plano, da ilegalidade apontada, é
inviável o conhecimento do pedido.
2. A propositura do
exige a juntada de prova pré-
writ
constituída, sendo ônus da parte impetrante trazer aos
autos os elementos necessários à prova de suas
alegações na ocasião da impetração.
3. No caso, mesmo na petição de reconsideração
deixou de constar a íntegra do acórdão de apelação, o
que inviabiliza a análise do pedido.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b4e6896-b6b4-47b5-b394-a069c9182bfd

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b4e6896-b6b4-47b5-b394-a069c9182bfd

RCD no HABEAS CORPUS No 1070917 - RS(2026/0035544-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
REQUERENTE
: LUIS FERNANDO CHAGAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. PROVA PRÉ-
HABEAS CORPUS
CONSTITUÍDA.
INSUFICIÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetrado o
sem a demonstração
habeas corpus
documental, de plano, da ilegalidade apontada, é
inviável o conhecimento do pedido.
2. A propositura do
exige a juntada de prova pré-
writ
constituída, sendo ônus da parte impetrante trazer aos
autos os elementos necessários à prova de suas
alegações na ocasião da impetração.
3. No caso, mesmo na petição de reconsideração
deixou de constar a íntegra do acórdão de apelação, o
que inviabiliza a análise do pedido.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por LUÍS
FERNANDO CHAGAS contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
em razão da ausência de peças essenciais ao conhecimento do pedido.
A defesa, invocando o princípio da economia processual, requer a
juntada dos documentos em anexo, e a reconsideração da referida decisão, de
modo a viabilizar o processamento regular do feito.
Caso não se reconsidere o indeferimento liminar da impetração,
postula o recebimento do pedido como agravo regimental, a ser oportunamente
enfrentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55898281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:00
Código de Controle do Documento: 769a7123-a2dc-413a-9107-0085dbce1f95

Não foram juntados novos documentos que modificassem o panorama
de deficiência documental.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, como visto, de pedido de reconsideração de decisão que
não conheceu do
em razão da instrução deficiente.
habeas corpus,
Manejado o pedido no prazo recursal adequado, recebo o pedido
como agravo regimental, e passo a decidir.
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
ocorreu de modo deficiente, pois não foi demonstrada de plano a
corpus
ilegalidade suscitada.
O conhecimento do
exige a juntada de prova pré-constituída, não
writ
se admitindo a dilação probatória, sendo ônus da parte impetrante providenciar
a documentação necessária no momento da impetração.
Segundo constou na decisão agravada, não foi juntada à petição
inicial a cópia integral do acórdão da apelação criminal.
Tampouco a defesa logrou sanar o referido vício nessa oportunidade,
haja vista que foram reproduzidos na peça recursal apenas alguns excertos do
acórdão de apelação, carecendo de sua integralidade, o que inviabiliza a análise
do requerido na petição inicial.
De acordo com precedentes, a ausência de peças essenciais impede
o exame do pedido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. DATA-BASE. LAPSO TRINTENÁRIO. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DA DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
REITERAÇÃO
DE
WRIT
ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE.
1. O
não comporta dilação probatória e exige
habeas corpus
prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante o
ônus processual de produzir elementos documentais
consistentes, destinados a comprovar as alegações
suscitadas no
. Precedentes.
writ
2. Trata-se de caso em que o ora agravante não se desobrigou
do ônus de possibilitar o adequado enfrentamento da matéria,
por não haver trazido aos autos cópia da decisão do Juízo a quo
que alterou a data-base.
Documento eletrônico VDA55898281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:00
Código de Controle do Documento: 769a7123-a2dc-413a-9107-0085dbce1f95

[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
857.338/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJe de
7/2024,
3/7/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO
DA LAD OU
ART. 35
REDUÇÃO DAS BASILARES DOS DELITOS. INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas
tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao
corpus
direito de ir e vir. No entanto, sua natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória.
2. A inicial do
, contudo, não veio acompanhada de
writ
documentos aptos a comprovar o alegado constrangimento de
que estaria o paciente sendo vítima, e até mesmo a inauguração
da competência desta Corte Superior, o que prejudica,
sobremaneira, o adequado exame do caso, haja vista que não
foi juntada aos autos a cópia do acórdão de apelação.
3. É cogente ao impetrante apresentar elementos
documentais suficientes para permitir a atuação do Superior
Tribunal de Justiça no caso e a aferição da alegada
existência de constrangimento ilegal no ato atacado na
impetração. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
901.381/ES,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
grifo próprio.)
29/5/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. O rito do
, bem como de seu consectário
habeas corpus
recursal, demanda prova documental pré-constituída do direito
alegado.
3. No caso, a defesa não colacionou aos autos a íntegra do
decreto prisional, documento necessário à análise do pleito
de revogação da medida extrema. A ausência de peça
essencial ao deslinde da controvérsia impede o exame das
alegações.
Documento eletrônico VDA55898281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:00
Código de Controle do Documento: 769a7123-a2dc-413a-9107-0085dbce1f95

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
186.463/MG,
– Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
8/4/2024,
11/4/2024,
Ante o exposto, recebo o presente pedido de reconsideração como
agravo regimental, ao qual
.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:00
Código de Controle do Documento: 769a7123-a2dc-413a-9107-0085dbce1f95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.070.917 / RS
Número Registro: 2026/0035544-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000130220248210069 50005647920248210069 50012437920248210069 642024153029
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUIS FERNANDO CHAGAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : LUIS FERNANDO CHAGAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56088206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:27
Código de Controle do Documento: a0380a66-3b38-4662-a829-d7639fd0d7e2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:27
Código de Controle do Documento: a0380a66-3b38-4662-a829-d7639fd0d7e2